Tribunal: TJES
Processo: 0002451-73.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002451-73.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GEIDSON BENTO MARIA MATOS
APELADO: DI MINGO REPRESENTACOES LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0002451-73.2017.8.08.0011

Apelante: Geidson Bento Maria Matos

Apelada: Drogaria Novo Parque

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Geidson Bento Maria Matos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de Drogaria Novo Parque, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 200/205) o apelante sustenta, em síntese, que (a) a aquisição e aplicação do medicamento não foram comprovados por meio de notas fiscais, tendo em vista que não se encontram em poder do apelante; (b) por se tratar de relação de consumo e por ser impossível a prova de fato negativo impõe-se a inversão do ônus da prova; (c) restou comprovado que sofreu grave reação ao tomar uma injeção de medicação para controlar crise alérgica, fato que lhe gerou afastamento do trabalho, dor e sofrimento; (d) a injeção fora aplicada no estabelecimento do apelado, pelo funcionário de nome Maicon; (f) faz
jus
ao recebimento de indenização por dano moral.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida (fls. 207/216), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne da controvérsia cinge-se em analisar a pretensão indenizatória do recorrente fundada na alegação de que, no dia 02 de setembro de 2016, em razão de uma crise alérgica, dirigiu-se à farmácia requerida onde lhe fora aplicada uma injeção de diprogenta, sem higienização do local e sem utilização de luvas, sendo que, nos dias seguintes, passou a apresentar dores no local da aplicação, sendo necessário, em momento posterior, a drenagem de secreções e o uso de antibiótico, bem como afastamento de suas funções, situações que ensejaram dano moral.

Em que pesem as alegações autorais, como bem afirmou o magistrado de 1º grau, “
o autor não colacionou aos autos sequer uma nota fiscal comprovando ter adquirido tal medicamento na farmácia demandada.

(...)
Ademais, insta salientar, conforme se denota dos relatos colhidos em audiência, que fato curioso e imprescindível para o deslinde da questão é que o medicamento denominado “diprogenta”, cuja composição contém dipropionato de betametasona + sulfato de gentamicina, é encontrada na forma de pomada (creme), dado o seu uso dermatológico. Tal circunstância fora confirmada pela farmacêutica responsável pela farmácia.
”.

Ao contrário do exposto nas razões recursais, a comprovação da aquisição da injeção na farmácia apelada não se trata de fato negativo, mas de parte importante dos fatos constitutivos. Cuida-se, ainda, de prova perfeitamente possível de ser realizada pelo recorrente, especialmente, mediante apresentação de documento fiscal.

Nem sequer a prova testemunhal produzida nos autos se prestou a tal comprovação, uma vez que nenhuma das testemunhas presenciou a situação narrada pelo recorrente, limitando-se as testemunhas a afirmar que o apelante lhes teria narrado o ocorrido contando que tomara uma injeção e que esta teria infeccionado.

Válido ressaltar que, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A inversão do ônus da prova é regra de procedimento, a ocorrer preferencialmente antes da fase instrutória, proporcionando-se a oportunidade de produção probatória posterior quando deferida a inversão após a fase instrutória
.”. (AgInt no REsp n. 1.999.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Apesar de haver pedido de inversão do ônus da prova na petição inicial, não houve sua apreciação no curso da demanda, dando-se as partes por satisfeitas com as provas produzidas.

E ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria ao recorrente. Afinal, “
A inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.040.884/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Como visto, o ora apelante não apresentou prova mínima capaz de responsabilizar a recorrida pelos eventuais danos sofridos.

Como consta da sentença “
compulsando o caderno processual, vê-se que o autor fez colacionar atestados médicos, prontuários e fotografias inerentes as lesões suportadas. Todavia, mister se faz dizer, que não há questionamentos e divergências sobre o infortúnio suportado pelo autor, ante as lesões que o acometeram.
C
ontudo, o autor quer imputar
à
demandada circunstâncias que a mesma alega não serem verídicas, pois em momento algum houvera aplicação da referida injeção dentro de seu estabelecimento, ao argumento ainda de que as injeções são aplicadas pela farmacêutica responsável pela farmácia, não podendo ser referido medicamento injetado por pessoa diversa.”.

Dessa forma, a comprovação dos atendimentos médicos e infortúnios relacionados à infecção que teria acometido o recorrente sem a efetiva demonstração da conduta praticada pela recorrida e do nexo causal, conduzem à manutenção da sentença de improcedência da pretensão autoral.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majoro para 17% (dezessete por cento) a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A comprovação da aquisição da injeção na farmácia apelada não se trata de fato negativo, mas de parte importante dos fatos constitutivos. Cuida-se, ainda, de prova perfeitamente possível de ser realizada pelo recorrente, especialmente, mediante apresentação de documento fiscal. Nem sequer a prova testemunhal produzida nos autos se prestou a tal comprovação.

2. “
A inversão do ônus da prova é regra de procedimento, a ocorrer preferencialmente antes da fase instrutória, proporcionando-se a oportunidade de produção probatória posterior quando deferida a inversão após a fase instrutória
.”. (AgInt no REsp n. 1.999.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.). E ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria ao recorrente. Afinal, “
A inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.040.884/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.